Tribunal: STF
Processo: ADI 1445
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-03
Data de publicação: 2004-11-03

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE
ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI
 DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO
- PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA.
- A revogação superveniente do
 ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade
que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata
de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo
questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de
direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto
da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de
efeitos residuais concretos. Precedentes.